Tribunal: TJMT
Processo: 1023323-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023323-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO MENEZES DA SILVA - CPF: 608.716.011-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE CONDICIONOU A CONCESSÃO DA BENESSE AO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA OU À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA RESPALDADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE SOCIOECONÔMICA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA POR PARTE DO REEDUCANDO – PREQUESTIONAMENTO
– AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme pacificado pela jurisprudência pátria, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a absoluta incapacidade financeira do reeducando em adimplir a obrigação – o que não ocorreu
in casu
.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LEANDRO MENEZES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LEANDRO MENEZES DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000073-94.2020.811.0020 (SEEU), que
indeferiu o pleito do reeducando de progressão ao regime aberto
, condicionando-o ao
adimplemento da pena de multa

imposta cumulativamente com a sanção privativa de liberdade.

Nas razões recursais disponíveis no ID 234504173, o agravante pugna pela sua
progressão ao regime aberto
, ao argumento de que, uma vez implementado o requisito objetivo para a benesse, o d. juízo
a quo
teria equivocadamente condicionado sua concessão ao
adimplemento da sanção de multa
, requisito, na intelecção defensiva,
não exigido em lei
, mormente em vista da
hipossuficiência financeira
do agravante. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 234504175, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Exercitando o juízo de retratação sob o ID 234504172, a d. autoridade judiciária manteve a r. decisão atacada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 237702219, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo (ID 234504174),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Extrai-se dos autos eletrônicos e das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o ora agravante
LEANDRO MENEZES DA SILVA
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 2000073-94.2020.811.0020, em trâmite perante o d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo do qual cumpre, atualmente, no regime
semiaberto
, a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, decorrente da condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas proferida nos autos da ação penal n.o 0003814-16.2019.811.0020.

Feitos tais apontamentos, verte da análise do PEP n.o 2000073-94.2020.811.0020 que em
24/11/2023
a i. Defensoria Pública pugnou pela progressão do reeducando ao regime aberto [mov. 229], tendo a d. magistrada
a quo
postergado a análise da pretensão, determinando a intimação da defesa para que realizasse o pagamento da sanção pecuniária, comprovasse a absoluta impossibilidade de fazê-lo ou solicitasse o parcelamento – que, de antemão, foi deferido, consignando expressamente no
decisum
que
“a ausência de pagamento pelo recuperando que dispõe de condições financeiras mínimas é causa impeditiva para a progressão de regime”
[mov. 238].

Na data de
01/03/2024
, a i. Defesa acostou manifestação pugnando pela
extinção da pena de multa
, sob a alegação de que o apenado não dispõe condições financeiras suficientes ao adimplemento da obrigação, sem que isso cause prejuízos à sua subsistência [mov. 258.1]. Tal pretensão foi
indeferida
pela autoridade judiciária de primeira instância na data de
02/05/2024
, mesma ocasião em que
negada a progressão regimental
outrora vindicada, tendo como fundamento o
inadimplemento da referida pena de multa
[mov. 278.1].

Nesse contexto, exsurge inconformado o agravante, sustentando a ilegalidade do requisito invocado pela MM.a Juíza
a quo,
ao que agrega, ainda, a hipossuficiência financeira do reeducando.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, a detida análise dos autos permite concluir que o pleito
não comporta acolhimento
.

É cediço que a pena de multa prevista pelo art. 49 do Código Penal, bem como pelo art. 5o, XLVI, alínea “
c
”, da Constituição Federal, possui natureza jurídica de
sanção penal
, cujo adimplemento não configura faculdade do apenado e, sim, obrigação jurídica.

Trata-se de pena de
natureza autônoma
, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras — inclusive no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, pela qual restou sentenciado o agravante.

Aliás, é assente na jurisprudência que
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão de regime prisional
, podendo ser permitida a progressão, excepcionalmente, apenas caso comprovada a
absoluta impossibilidade econômica do apenado

de realizar o pagamento, ainda que parceladamente (STF — Informativo n. 780).

Ao discorrer sobre o tema, a despeito da ausência de previsão do pagamento da multa como um dos requisitos para a progressão de regime, conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal, o eg. Supremo Tribunal Federal entendeu pela viabilidade de serem considerados
outros elementos
para aferição da possibilidade de progressão de regime, em atenção às
finalidades da pena
. Veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INADIMPLEMENTO DELIBERADO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.

2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STF – Plenário – Ag.reg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12 Distrito Federal – Relatoria: Min. Luís Roberto Barroso. DJE: 08/04/2016).

É essa a linha intelectiva adotada, também, pelo c. Tribunal da Cidadania, no sentido de que
“
na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa,
o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado
” (AgRg no REsp n. 1.990.425/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). — Destaquei.

Dessa forma, ao contrário do que aduzem as razões recursais, ainda que não consubstancie requisito legal, o pagamento de multa é
exigível
como critério para a progressão de regime, nos termos da pacífica jurisprudência pátria; só podendo ser afastado em caso de
comprovada hipossuficiência
que absolutamente impeça o adimplemento.

No mesmo sentido tem decidido esta eg. Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE – NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado impede a progressão de regime prisional, salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando.”

(N.U 1016629-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022). — Destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando.
”

(N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023). — Destaquei.

In casu
, a despeito da documentação colacionada pela i. Defensoria Pública no afã de tentar comprovar o suposto comprometimento de renda do apenado, não se descura que o registro contido na Carteira de Trabalho Digital de
LEANDRO
(ID 234504181 – Pág. 298) revela o auferimento de
salário no valor de R$5.006,21 (cinco mil e seis reais e vinte e um centavos)
;
circunstância apta a indicar que não lhe falta a mínima condição de arcar com o ônus pecuniário imposto
, cujo parcelamento, aliás, já fora concedido em primeira instância.

Dessa forma, sem maiores delongas,
rejeito
o pleito recursal, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Do prequestionamento:

Acerca do pedido de prequestionamento da matéria formulado nas razões recursais, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LEANDRO MENEZES DA SILVA
, mantendo inalterada a decisão de mov. 278.1, prolatada no bojo do
Processo Executivo de Pena n.o 2000073-94.2020.811.0020 (SEEU)
, em trâmite perante a Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024